Tribunal: TCU
Processo: 005.915/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2894/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 4588/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido na sessão de 20/4/2020, por meio do qual esta Corte de Contas apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convênio 823797/2015, celebrado entre a União, por intermédio do hoje denominado Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), e o estado de Roraima. Considerando que, na análise das novas informações prestadas pelo Depen, o órgão repassador não identificou indícios de prejuízo ao erário federal, e os novos elementos não justificariam o prosseguimento do processo e a análise do mérito da representação; Considerando que a intervenção deste Tribunal, neste momento, poderia causar prejuízo ao interesse público superior ao que se busca prevenir, pois se estaria a subverter a lógica do sistema de controles da Administração Pública, que reserva, em regra, a atuação do TCU ao momento final da apuração dos fatos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, e 259, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU em arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V do RITCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.915/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Governo do Estado de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.